Tribunal: TJDFT
Processo: 0732074-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732074-22.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: JOAO PAULO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o credor para que se manifeste acerca da petição ID 54823303. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator